Tribunal: TJMT
Processo: 1006394-88.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006394-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), JEAN CARLOS DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 043.212.311-32 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DO AUTOR
–
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 136076395, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (11/02/2016).

Ainda, declarou a
inexistência do débito negativado, no valor de R$ 344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais), bem como a nulidade de qualquer cobrança com o mesmo subsídio, determinando a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Extrai-se dos autos que o recorrente ajuizou reclamação, objetivando a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da conduta ilícita perpetrada pela demandada, que inscreveu indevidamente o nome do autor em cadastro de inadimplentes.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (11/02/2016).

Ainda, declarou a
inexistência do débito negativado, no valor de R$ 344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais), bem como a nulidade de qualquer cobrança com o mesmo subsídio, determinando a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado com a referida decisão, o recorrente aduz que o valor fixado a título de danos morais
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes
.

No caso, constata-se que o recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
29/07/2019
)
,
já possuía
outra anotação preexistente
no cadastro de inadimplência,
realizada pela empresa
Club Mais Administradora de Cartões
, em
26/10/2018
,
conforme histórico de negativações abaixo
,
não restando demonstrada a ilegalidade da mesma, nem que seja objeto de discussão judicial
.

São Paulo, 03 de Outubro de 2022

Carta No
HA1022003753

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
04321231132

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 04321231132:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CLARO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000000988311462

29/10/2016

01/02/2017

11/02/2017

21/03/2018

593,48

Empresa

BANCO BRADESCO CARTOES SA

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

043212311000032CT

10/12/2018

28/12/2018

07/01/2019

31/07/2019

516,16

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

13624992

30/03/2017

19/07/2019

29/07/2019

11/12/2020

344,00

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

13624994

30/03/2017

19/07/2019

29/07/2019

11/12/2020

344,00

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

13624993

30/03/2017

19/07/2019

29/07/2019

11/12/2020

344,00

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

13624990

30/03/2017

19/07/2019

29/07/2019

11/12/2020

344,00

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

13624991

30/03/2017

19/07/2019

29/07/2019

11/12/2020

344,00

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

136789415

11/02/2016

19/07/2019

29/07/2019

11/02/2021

344,00

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

135918174

10/03/2016

19/07/2019

29/07/2019

11/03/2021

688,00

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

141405726

11/04/2016

19/07/2019

29/07/2019

12/04/2021

344,00

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

143222273

10/05/2016

19/07/2019

29/07/2019

11/05/2021

344,00

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

143550519

10/06/2016

19/07/2019

29/07/2019

11/06/2021

344,00

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

18077133

10/08/2016

19/07/2019

29/07/2019

24/06/2021

30,00

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

043212311000032CT

10/08/2019

03/02/2020

16/02/2020

02/09/2020

2.922,11

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

043212311000032CT

10/08/2019

03/09/2020

20/10/2020

19/11/2020

5.536,86

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

043212311000032CT

10/08/2021

26/08/2021

08/09/2021

03/09/2022

164,09

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

043212311000032EC

01/11/2021

22/11/2021

05/12/2021

10/01/2022

154,28

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000168900554424

25/10/2021

04/12/2021

17/12/2021

29/12/2021

108,11

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000168900554424

02/03/2022

17/03/2022

30/03/2022

04/05/2022

100,00

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000168900554424

01/06/2022

21/06/2022

04/07/2022

03/08/2022

100,00

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000168900554424

01/08/2022

19/08/2022

01/09/2022

01/09/2022

112,46

*************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0002129460

15/09/2018

16/10/2018

26/10/2018

562,63

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

043212311000032CT

10/08/2021

05/09/2022

18/09/2022

2.366,80

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

12630480535444543484

07/04/2022

09/09/2022

24/09/2022

1.336,00

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 03/10/2022 às 17:38:22

=============================================================================================================

Logo, não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive, o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotação, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ
.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022